Tribunal: TJDFT
Processo: 0068708-84.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face ao acórdão que, em sede de rejulgamento determinado pela instância superior, negou provimento à apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, conforme alegado pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, que busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão.
4. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário, isto é, a de aplicar o direito ao caso concreto.
5. Não compete às partes dizer o direito, tampouco se vincula o Juiz à definição jurídica dada por elas ao fato. Desse modo, não está à instância ad quem vinculada ao entendimento do primeiro grau ou à tese exposta pelas partes no processo, conclusão lógica a partir do seu caráter revisor e papel de intérprete do Direito.
6. Tampouco se afigura vício, o fato de não ser adotada algumas das teses pretendidas. Mister salientar que, em relação aos fundamentos jurídicos, eles foram suficientemente debatidos no julgamento da Apelação.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos conhecidos e desprovidos.
8. Tese de julgamento: " O inconformismo do embargante volta-se contra tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, os aclaratórios não se prestam à revisão do mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 933, caput e §1o; Lei n. 8.429/92, art. 23, §§ 4o e 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 0706273-25.2023.8.07.001, Rel. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, j. 30.07.2025, DJe 30.07.2025.